Tribunal: STF
Processo: HC 97657
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal e Processual penal. Atentado 
   violento ao pudor com violência presumida praticado contra 
   portador de síndrome de down. Não ocorrência da decadência do 
   direito de ação. Representação formulada no prazo legal. Ausência 
   de justa causa para o prosseguimento da ação penal não 
   configurada. Materialidade comprovada e presença dos indícios de 
   autoria. Precedentes.
1. A representação foi formulada dentro do 
   prazo legal, pois se deu em pouco mais de cinco meses após o 
   conhecimento da autoria do fato pelo representante legal do 
   ofendido.
2. Não é inepta a denúncia que contém condição efetiva 
   que autorize o denunciado a proferir adequadamente a sua defesa, 
   demonstrando de forma clara o crime na sua totalidade e 
   especificando a conduta ilícita supostamente por ele praticada. 
   
3. O trancamento de ação penal em habeas corpus impetrado com 
   fundamento na ausência de justa causa é medida excepcional que, 
   em princípio, não tem cabimento quando a denúncia ofertada narra 
   suficientemente fatos que constituem o crime.
4. Habeas corpus 
   denegado.